Tribunal: TJDFT
Processo: 0744622-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU ASSISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de R$ 1.128,21 via SISBAJUD, em execução fiscal promovida pelo Distrito Federal.
2. O agravante sustenta a impenhorabilidade do valor por estar depositado em conta poupança, em montante inferior a 40 salários-mínimos, e por possuir natureza alimentar e assistencial, oriunda do benefício Bolsa Família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor bloqueado em conta poupança do executado é impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, ou se o uso da conta e a ausência de prova da origem da verba autorizam a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta e pode ser afastada quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora quando a conta é utilizada como conta-corrente, com movimentação frequente e habitual.
6. Os extratos bancários revelam intensa movimentação financeira, com recebimentos via PIX, pagamentos diversos, saques e compras, incompatíveis com a finalidade de reserva financeira.
7. Compete ao executado comprovar a origem alimentar ou assistencial dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
8. A simples juntada de cartão de benefício social não comprova que o montante constrito decorra, especificamente, do Bolsa Família.
9. Ausente prova da natureza impenhorável da verba e caracterizado o uso da conta como conta-corrente, é legítima a manutenção da penhora.
10. Não se verifica violação ao mínimo existencial diante da inexistência de comprovação robusta da renda familiar e da destinação exclusiva dos valores à subsistência.
IV. DISPOSITIVO:
11. Agravo de instrumento desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica a valores depositados em conta poupança utilizada como conta-corrente.
2. Incumbe ao executado comprovar a origem alimentar ou assistencial da verba bloqueada, sob pena de manutenção da penhora”.